Tribunal: TJDFT
Processo: 0743997-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. MENSAGEM DE TEXTO. LIGAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA (WHATSAPP). MUDANÇA DE SENHA. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA VULTUOSA. ORIENTAÇÃO ATIVA DE FUNCIONÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PERMITIU CONCLUSÃO DE GOLPE.
1. Nas palavras do Tribunal da Cidadania: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súm. 297-STJ). Ademais, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súm. 479-STJ).
2. Como regra, à luz do que preconiza o microssistema consumerista, notadamente o artigo 14 do CDC, a responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, a qual somente pode ser afastada quando plenamente comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, bem como a adequada prestação do serviço (art. 14, § 3o, do CDC).
3. Quando o consumidor é vítima de fraude bancária em que os criminosos o induzem, por meio de mensagens de texto e ligação em aplicativo de conversas (WhatsApp), a entregar e/ou autorizar a realização de operações bancárias em seu nome, por meio da internet, é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, na medida em que ela não atua em qualquer momento do aludido golpe.
4. No entanto, quando há peculiaridades que comprovam que o banco poderia atuar e não o fez, é possível concluir pela aplicação das disposições do artigo 14, caput, do CDC, com a consequente responsabilização independentemente da verificação de elemento subjetivo.
5. Escorreita a sentença que reconhece a falha do serviço, diante das peculiaridades do caso, cuja exposição fática conduz o julgador a distinguir o caso posto daqueles em que a vítima atua do início ao fim, sem qualquer interferência, auxílio indireto, omissão e/ou barreira por parte da instituição financeira em que ocorre a fraude bancária, situação em que, diversamente desta, a responsabilidade do banco seria afastada, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC.
6. Recurso não provido.